Tribunal: TCU
Processo: 023.261/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 82/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Frederich Duque Ebrahim, Diretor-Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas, dando-lhe ciência da presente deliberação, sem prejuízo de fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.261/2009-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo de Sá Cardoso Filho (XXX.878.394-XX); Avenil de Albuquerque Gusmão (XXX.650.674-XX); Carmen Lucia da Silva (XXX.132.524-XX); Lauro Farias (XXX.256.494-XX); Linaldo Araujo (XXX.712.004-XX); Manoel Simoes da Silva (XXX.010.404-XX); Maria Aparecida Santos Sampaio (XXX.802.804-XX); Maria Celeste Guerreiro Barbosa (XXX.907.764-XX); Maria Mercedes Maia da Silva (XXX.469.654-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Universidade Federal de Alagoas para que providencie o cadastramento e o posterior envio do ato de aposentadoria emitido em favor de Linaldo Araujo (XXX.712.004-XX), via e-Pessoal, a fim de que haja nova apreciação da matéria pelo Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da determinação endereçada à unidade jurisdicionada, representando ao TCU em caso de não atendimento; e 1.7.3. autorizar, desde já, o oportuno arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RITCU, tão logo seja verificado o cumprimento do item 1.7.1 acima especificado.